Tribunal: STF
Processo: ARE 1319293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Rodovia dos Imigrantes (SP-160). Barra de ferro na pista. Indenização por dano material e moral. 1. Culpa administrativa. A culpa administrativa abrange os atos ilícitos da Administração e aqueles que se enquadram como 'falha do serviço', isto é, em que Administração não funcionou, funcionou mal ou funcionou tarde; implica em culpa subjetiva, com fundamento no art. 159 do Código Civil anterior, atual art. 186. Inaplicabilidade do CDC à hipótese. 2. Responsabilidade civil. Nexo causal. A concessionária tem razão ao afirmar que o objeto da concessão não envolve o policiamento preventivo e ostensivo da rodovia, que é atribuição da polícia militar rodoviária. No entanto, não se demonstrou que a Polícia Rodoviária tenha sido avisada da colocação do objeto na pista e consta do Controle Diário de Ocorrências da Ecovias do dia 28-9-2017 que usuários informaram a praça de pedágio às 9h32min sobre a existência de um objeto na pista no Km 18,500 da SP-160, sentido sul. A concessionária sabia da existência do objeto ao menos desde as 9h32min e não demonstrou ter realizado qualquer diligência para a solução do problema, que acabou por ocasionar o acidente discutido nos autos, ocorrido por volta das 10h00min. Assim, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, ficando mantida a condenação no pagamento de indenização por danos materiais arbitrada em R$-23.212,55, conforme orçamentos e notas fiscais de serviços e peças acostadas aos autos. 3. Dano moral. O dano moral assume dupla função: compensar a vítima pelo dano suportado e advertir o infrator; assume caráter pedagógico e disciplinar, mas não pode gerar o enriquecimento sem causa da vítima. A conduta omissiva da concessionária não pode ser considerada mero dissabor; a concessionária foi avisada da existência do objeto na via e não tomou qualquer diligência, contribuindo para a ocorrência do acidente de trânsito, em via de alta velocidade, podendo-se presumir o potencial lesivo da conduta. No mais, o impacto psíquico causado ao autor é corroborado pelo depoimento do empregado da concessionária que atendeu a diligência, ao afirmar ter encontrado o autor em estado de muito nervosismo após o acidente. O dano moral é configurado e deve ser indenizado, mostrando-se razoável o valor arbitrado na sentença. Procedência parcial. Recurso da concessionária desprovido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente